Tribunal: TJES
Processo: 5011955-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011955-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVID ARPINI

AGRAVADO: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.010/2020 (RJET). RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado, sob o fundamento de que o prazo prescricional quinquenal teria sido suspenso pela Lei nº 14.010/2020 (RJET).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão de Tribunal de Contas, é prescritível; e (b) a causa de suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) durante a pandemia de Covid-19, aplica-se às relações jurídicas de direito público.

III. Razões de decidir 3. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 de Repercussão Geral, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão, quando não houver sido apurado ato doloso de improbidade administrativa. 4. A Lei nº 14.010/2020 (RJET) delimitou expressamente seu âmbito de aplicação às relações jurídicas de Direito Privado, sendo, portanto, inaplicável a suspensão dos prazos prescricionais por ela prevista às pretensões executivas de natureza pública, como a de ressarcimento ao erário decorrente de acórdão de Tribunal de Contas, ainda que a exequente seja sociedade de economia mista. 5. Transcorrido lapso superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Contas e o ajuizamento da ação de execução, sem a ocorrência de causa válida de suspensão ou interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução de origem, com base nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado, salvo nas hipóteses de atos dolosos de improbidade administrativa. 2. A causa suspensiva dos prazos prescricionais, prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 (RJET), não se aplica às relações jurídicas de direito público, restringindo-se às relações de direito privado.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011955-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID ARPINI

AGRAVADO: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011955-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVID ARPINI

AGRAVADO: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.010/2020 (RJET). RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado, sob o fundamento de que o prazo prescricional quinquenal teria sido suspenso pela Lei nº 14.010/2020 (RJET).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão de Tribunal de Contas, é prescritível; e (b) a causa de suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) durante a pandemia de Covid-19, aplica-se às relações jurídicas de direito público.

III. Razões de decidir 3. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 de Repercussão Geral, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão, quando não houver sido apurado ato doloso de improbidade administrativa. 4. A Lei nº 14.010/2020 (RJET) delimitou expressamente seu âmbito de aplicação às relações jurídicas de Direito Privado, sendo, portanto, inaplicável a suspensão dos prazos prescricionais por ela prevista às pretensões executivas de natureza pública, como a de ressarcimento ao erário decorrente de acórdão de Tribunal de Contas, ainda que a exequente seja sociedade de economia mista. 5. Transcorrido lapso superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Contas e o ajuizamento da ação de execução, sem a ocorrência de causa válida de suspensão ou interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução de origem, com base nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado, salvo nas hipóteses de atos dolosos de improbidade administrativa. 2. A causa suspensiva dos prazos prescricionais, prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 (RJET), não se aplica às relações jurídicas de direito público, restringindo-se às relações de direito privado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011955-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVID ARPINI

AGRAVADO: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva movida pela agravada, com base em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES).

Para o deslinde da questão, é necessário perquirir dois pontos fundamentais: o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas e a aplicabilidade da causa suspensiva prevista na Lei n.º 14.010/2020 a essa relação jurídica.

No que tange ao primeiro ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 636.886/AL (Tema 899 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, fixando a seguinte tese:

"É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas."

O referido julgado afastou a regra de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal para as hipóteses que não envolvam atos dolosos de improbidade administrativa, situação que se amolda ao caso dos autos, uma vez que o acórdão do TCE/ES (ID 15112717) se limitou à análise técnica de contas, sem imputar conduta de tal natureza. Assim, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão da Corte de Contas.

Segundo se depreende dos autos, o Acórdão nº 00409/2019-9 do TCE/ES transitou em julgado em
13 de setembro de 2019
(Certidão ID 15112716). A ação de execução, por sua vez, foi ajuizada somente em
16 de outubro de 2024
(ID 52797983 de origem). Desse modo, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o termo inicial e o ajuizamento da demanda.

A questão remanescente, portanto, é definir se houve alguma causa de suspensão ou interrupção do prazo.

O juízo de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional foi suspenso entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, por força do art. 3º da Lei n.º 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) durante a pandemia da Covid-19.

Contudo, a tese recursal de que tal norma não se aplica às relações de direito público merece prosperar.

A Lei n.º 14.010/2020, em seu art. 1º, delimita expressamente seu âmbito de aplicação, dispondo sobre o "Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET)". A natureza do título que embasa a presente execução – um acórdão de Tribunal de Contas no exercício de sua competência constitucional de controle externo – é inequivocamente de direito público. A relação jurídica estabelecida não é de natureza privada, mas sim uma relação entre o Poder Público (por meio da entidade lesada) e o particular, visando ao ressarcimento de dano ao erário.

O argumento da agravada de que, por ser sociedade de economia mista, estaria sujeita a um regime de direito privado não altera a natureza da pretensão executória. A origem do crédito e a competência para sua constituição derivam de uma função pública de controle, o que submete a pretensão ao regime jurídico-administrativo.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado pela inaplicabilidade da suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020 às relações de direito público:

PROCESSUAL CIVIL. ADMNISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, o DER-MG interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento coletivo de sentença coletiva, julgou parcialmente procedente sua impugnação, todavia afastou a alegação de prescrição da pretensão executória. II - O referido cumprimento de sentença se funda em título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 0883477-66.2006.8.13.0024, ajuizada pelo SINTTOP, na qual se reconheceu o direito dos substituídos à recomposição da perda salarial apurada em 2,78% e o pagamento das diferenças salariais, obedecendo a prescrição quinquenal. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento do ente público, para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o feito executivo III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF: AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp 1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018. IV - O Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou a matéria atinente à suspensão da prescrição ante o falecimento de alguns exequentes, que somente foi aventada em inovação recursal pelos embargos de declaração, como efetivamente concluído pela Corte de origem. Assim, considerando-se que a matéria não foi devolvida ao Tribunal a quo, não ocorreu o prequestiomento. V -
A Lei n. 14.010/20 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) (art. 1º). Logo, os dispositivos da referida lei que tratam da suspensão dos prazos prescricionais, não se aplicam às relações decorrentes do vínculo da administração com o servidor público, que não é uma relação jurídica de direito privado.
No caso dos autos, trata-se de relação de direito público decorrente de ação em que se pretende o reconhecimento de direito a diferenças remuneratórias de servidor. VI - Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.388.000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 12/4/2016; AgRg no REsp 1.199.601/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.124.696/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença movido por servidores públicos municipais, referente à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. II. Questão em Discussão 2 .
A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição para execução do título executivo ocorreu, considerando a aplicação da Lei Federal nº 14.010/2020 às relações de Direito Público.
III. Razões de Decidir 3 . A Lei Federal nº 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais e decadenciais devido à pandemia, aplica-se apenas a relações de Direito Privado, não abrangendo relações de Direito Público. 4. O prazo prescricional para a execução de sentença em ações de natureza fazendária é de cinco anos, conforme o Decreto Legislativo nº 20 .910/32. O cumprimento de sentença foi ajuizado após o prazo prescricional. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória dos agravados, extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Tese de julgamento: 1.
A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei Federal nº 14.010/2020 não se aplica a relações de Direito Público .
2. O prazo prescricional para execução de sentença em ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Legislação Citada: Decreto Legislativo nº 20.910/32, art . 1º; Lei Federal nº 14.010/2020, art. 3º; CPC, art. 487, II . Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.124.696/MG, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.08.2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1012881-27 .2023.8.26.0053, Rel . Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024 .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23618310520248260000 São Paulo, Relator.: CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 29/01/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2025)

APELAÇÃO - INCORPORAÇÃO DO ALE - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRESCRIÇÃO - Trânsito em julgado do mandamus ocorrido em 17/06/2015. Ação de cobrança ajuizada somente em março de 2023, mais de sete anos depois da interrupção da prescrição. Art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932, Tema 553/STJ e Súmula n.º 150 do STF. Prescrição que já estaria consumada mesmo se fosse possível aproveitar, em questão de direito público,
a suspensão do prazo prescricional determinada pela Lei Federal n.º 14.010/20, incidente apenas sobre relações entre particulares . Precedentes.
Improcedência da ação. Recurso provido para esse fim. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012881-27.2023.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI - MUNICÍPIO DE SANTOS - Sentença que julgou improcedente a ação, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor - Apelo do autor. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR - OCORRÊNCIA - No caso dos autos, o autor pleiteia a repetição dos valores recolhidos a título de ITBI, diante da anulação da adjudicação dos imóveis - Pretensão de restituição que nasceu com a desconstituição do fato gerador do tributo - Portanto, a contagem do prazo para pleitear a repetição do indébito teve início em 07/02/2017 (fls. 124), com o trânsito em julgado da decisão judicial que anulou a adjudicação - Artigo 168, inciso II, do Código Tributário Nacional - Contudo, a ação de repetição de indébito foi ajuizada apenas em 04/07/2022 (fls. 01/10), quando já estava configurada a prescrição da pretensão do autor - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - O pedido administrativo de restituição apresentado pelo autor em 08/03/2019 (fls. 126/127) e indeferido em 30/10/2019 (fls. 128/129) não teve o condão de interromper o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário - Teor da Súmula 625 do E. Superior Tribunal de Justiça - Artigo 174 do Código Tributário Nacional. LEI FEDERAL Nº 14.010/2020 - INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO -
A suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3º da Lei Federal nº 14.010/2020 apenas se aplica às relações jurídicas de Direito Privado
, o que não engloba as relações jurídico-tributárias, as quais seguem regras previstas em lei complementar, em especial o Código Tributário Nacional - Disposição expressa no artigo 1º da referida lei - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Honorários advocatícios fixados na r. sentença em 10% sobre o valor da condenação - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração da verba honorária em 1%, de modo a totalizar 11% do valor da condenação. Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1016832-88.2022.8.26.0562; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024).

Quanto à alegação de interrupção do prazo pela cobrança administrativa, esta não encontra amparo legal. A notificação extrajudicial não constitui uma das causas de interrupção da prescrição previstas no Código Civil ou em legislação específica aplicável à Fazenda Pública.

Dessa forma, não havendo causa suspensiva ou interruptiva válida, o prazo prescricional de cinco anos correu ininterruptamente, tendo seu termo final em 13 de setembro de 2024. Como a execução foi proposta em 16 de outubro de 2024, a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade para
reconhecer a prescrição da pretensão executiva
e
extinguir a execução de origem
, com base nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.